Tribunal: TJDFT
Processo: 0715494-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715494-88.2020.8.07.0001 APELANTE: AURELIO CESAR GALENO DO SANTOS APELADO: ELIZETE BALTAZAR DE SOUZA DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao apelante para manifestar-se, em cinco dias, sobre o seu interesse recursal em impugnar a r. sentença quanto ao alegado equívoco na fixação dos ônus da sucumbência na reconvenção, observado o que consta do dispositivo do r. julgado. Brasília - DF, 28 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora